Tribunal: TJES
Processo: 5001520-42.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001520-42.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS
AGRAVADO: EMANUEL AMORIM DA SILVA
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5001520-42.2022.8.08.0000

AGVTE
:
PREVIDÊNCIA USIMINAS

AGVDO:
EMANUEL AMORIM DA SILVA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE ATIVOS.
LIBERAÇÃO DE QUANTIA. CAUÇÃO. DESNECESSIDADE.
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS.
MANUTENÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO
.

I.
Na
esteira da jurisprudência pátria, o magistrado não está obrigado a rebater todos os pontos trazidos pela parte, devendo ele apenas apresentar as razões de seu convencimento e que sejam importantes para o deslinde da causa.

II.

Este Eg.
Tribunal de Justiça
j
á sedimentou a tese em recursos interpostos pela Previdência Usiminas no sentido d
a possibilidade de
levantamento da verba bloqueada, haja vista tratar-se de quantia com natureza alimentar e
o
periculum in mora inverso.

III
.

O STJ decidiu o mérito da
Reclamação nº 39.212-ES (2019/0325389-1),
sob
relatoria
do
Ministro Raul Araújo,
e concluiu que é de responsabilidade da PREVIDÊNCIA USIMINAS a indistinção sobre a atribuição do patrimônio do Fundo
PBD/CNPB 1975.0002-18
.

I
V
.

Segundo iterativa jurisprudência,
pode o julgador fazer
a
liberação
de verba
sem
a exigência de caução
, máxime quando houver risco de perecimento do direito ou, quando na ponderação de danos, estes se apresentarem em maior grau para o detentor do direito.

V
.
Recurso
improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5001520-42.2022.8.08.0000

AGVTE
:
PREVIDÊNCIA USIMINAS

AGVDO:
EMANUEL AMORIM DA SILVA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o presente recurso a analisar a juridicidade da decisão que, após o bloqueio de ativos via BacenJud e penhora de bens da recorrente, determinou a expedição de alvará para satisfação do crédito do autor/recorrido.

Em suas razões o recorrente sustenta que as quantias levantadas
pertenceriam a outro fundo de pensão
; a liberação da verba deveria ocorrer somente após a sua manifestação; e, por fim, não fora exigida qualquer caução para a autorização do levantamento do numerário.

Pois bem. De plano, penso que não assiste razão ao recorrente quanto a deficiência de fundamentação da decisão objurgada.

E assim digo, porque como já deliberado pela jurisprudência, a decisão judicial pode ser fundamentada de forma sucinta sem que isso implique em nulidade, máxime porque o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos vertidos pela parte.

Quanto ao ponto é preciso registrar que uma decisão fundamentada não está atrelada ao número de teses afastadas pelo julgador, mas sim à resolução da questão principal, de modo a impulsionar o feito resolvendo a geratriz do imbróglio.

Decerto, a situação em tela é reiteradamente discutida por esta Corte, sendo a resolução do caso de simples análise, não carecendo de maiores esforços.

Assim, penso que não há como reconhecer a nulidade da decisão objurgada por ausência de fundamentação.

De igual modo, penso que não assiste sorte a recorrente ao aventar a existência da distinção dos fundos de pensão, máxime porque tal questão já fora analisada nos autos d
e nº
5000322-67.2022.8.08.0000
.

Também não há que se falar em existência de precedente do Superior Tribunal de Justiça em sentido diferente, máxime porque esta Corte também já afastou o tema em outras oportunidades, sedimentando a tese de que um precedente isolado do STJ não teria o condão de modificar a posição já sedimentada acerca do tema até então.

De outra banda, também é inviável o acolhimento do pedido da recorrente no que tange a necessidade de caução para a autorização do levantamento da verba em comento, mormente porque como já restou decidido outrora, pode o julgador fazer tal liberação sem a referida exigência, máxime quando houver risco de perecimento do direito ou, quando na ponderação de danos, estes se apresentarem em maior grau para o detentor do direito.

A propósito, vejamos:

“
[...]3. - Ainda que o crédito de natureza alimentar seja superior a sessenta salários mínimos, o juiz poderá admitir a execução provisória, dispensada a caução, até o limite do valor legal, sendo que a execução do excesso somente poderá ser realizada após o trânsito em julgado da sentença ou acórdão, ou mediante caução.[...](TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 024129016515, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 31/05/2016, Data da Publicação no Diário: 16/06/2016)

“
[...]1. A legislação processual aplicável à espécie (art. 475-O, III, § 2º, I, do Código de Processo Civil de 1973) excepciona a necessidade de caução, em sede de execução provisória, quando esta se fundar em crédito de natureza alimentar ou decorrente de ato ilícito, até o limite equivalente a sessenta salários mínimos, acaso demonstrada situação de necessidade.[...](TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024129019311, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/10/2016, Data da Publicação no Diário: 23/11/2016)

Por fim, registro que à recorrente fora ofertada a possibilidade de manifestação acerca do bloqueio da verba em comento, todavia, não houve êxito de sua parte, sendo, pois, a liberação uma consequência da rejeição dos seus fundamentos.

Assim, face a todo o exposto, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO.

Julgo prejudicado o agravo interno a seu tempo interposto.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ – RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.